Tribunal: TJDFT
Processo: 0704163-39.2021.8.07.0013
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
APELAÇÃO. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. VIDEOCONFERÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CARACTERIZADO. PRELIMINAR REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO APLICAÇÃO. INTERNAÇÃO. ADEQUAÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Diante da não demonstração de risco de dano irreparável ao menor, rejeita-se o pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação criminal interposta pela Defesa. Inteligência do artigo 215 do ECA.

2. A realização de audiências por meio de videoconferência decorre da necessidade de contenção da pandemia da COVID-19, aliada à garantia da continuidade da prestação jurisdicional, nos termos das Portarias Conjuntas no 37/2020, no 43/2020, no 50/2020 e no 52/2020 do TJDFT, que disciplinam as recomendações ditadas pelo Conselho Nacional de Justiça. Assim, a medida excepcional se mostra benéfica tanto para o adolescente, que fica protegido da desnecessária exposição ao vírus, quanto para a saúde pública e a prestação jurisdicional. Precedente do STJ, admitindo, na esfera da infância e da juventude, a realização de audiência por videoconferência. Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa rejeitada.

3. As provas existentes nos autos são suficientes para lastrear a procedência da representação deduzida em desfavor do menor, especialmente quando a materialidade e a autoria se encontram substancialmente demonstradas pelas declarações harmônicas e coerentes do policial que procedeu à apreensão em flagrante e das vítimas.

4. A ausência de regramento quanto ao instituto da confissão espontânea não viola qualquer tratado internacional relativo aos direitos das crianças e dos adolescentes do qual o Brasil seja signatário, porquanto o Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece regras específicas para aplicação das medidas socioeducativas, nos termos do artigo 112, § 1o, o qual dispõe que o julgador deve levar em conta a capacidade de cumprimento, as circunstâncias e a gravidade da infração por ocasião da eleição da medida cabível.

5. Correta se mostra a sentença que impõe medida socioeducativa de internação ao adolescente que comete ato infracional análogo ao tipo descrito no artigo 157, § 2o, IV e § 2o -A, inciso I, do CP quando há provas reveladoras do razoável comprometimento do menor com a delinquência e a medida cumpre satisfatoriamente o papel socioeducativo, considerando também os aspectos pessoais e sociais do adolescente.

6. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, RECURSO NÃO PROVIDO.